Tribunal: STF
Processo: ARE 1601872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 89) opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e porque, no caso concreto, a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa.  
Nas razões dos presentes embargos, sustenta-se que a decisão embargada incorreu nos seguintes vícios distintos e autônomos (eDOC 89, p. 1):

“(a) omissão quanto à ausência de apreciação judicial sobre a suspensão legal do prazo prescricional pela Lei n.º 14.010/2020 - argumento que torna a ação tempestiva mesmo sob o marco adotado pelo TRF4-; 
(b) omissão quanto à questão constitucional autônoma que supera o óbice da Súmula 279/STF; e 
(c) contradição interna entre a natureza jurídica da controvérsia e a premissa fática que a decisão lhe atribuiu.”

Acrescenta-se (eDOC 89, pp. 2-5):

“2. A tese jamais examinada: demonstração do trajeto recursal.
 A suspensão da fluência dos prazos prescricionais foi suscitada pela parte autora, mas jamais apreciada pelo poder judiciário. 
O TRF4, em ambos os acórdãos proferidos na causa (apelação e embargos de declaração), não examinou a questão da suspensão dos prazos. Limitou-se a afirmar, genericamente, a prescrição a partir do marco da amputação, sem responder à tese de suspensão deduzida pelo Embargante. 
A decisão embargada do STF manteve a conclusão de prescrição consumada sem sequer mencionar o argumento da suspensão da fluência prescricional, replicando a omissão que se arrastou por todas as instâncias. 
O resultado é que a tese da suspensão foi formalmente suscitada e jamais respondida por qualquer órgão jurisdicional. Isso não é divergência de entendimento, é ausência de pronunciamento, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional com violação direta ao art. 93, IX, da CF.
3. O impacto da omissão: a prescrição não estava consumada 
A relevância da omissão é objetiva e matemática: a tese ignorada demonstra que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, mesmo sob o marco restritivo adotado pelo TRF4. O raciocínio é o seguinte: 
Adotando-se, exclusivamente para argumentar, o marco inicial fixado pelo TRF4 - data da amputação (04/04/2018) - e o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32, o vencimento base seria 04/04/2023. Antes desse vencimento, porém, ocorreu causa de suspensão legal1 da fluência prescricional: os prazos ficaram suspensos de 12/06/2020 a 30/10/2020, totalizando 140 dias. Com a suspensão, o prazo, que havia sido interrompido em seu curso, somente recomeçou a fluir após 30/10/2020, deslocando o vencimento para 22/08/2023. 
A ação foi ajuizada em 28/04/2023 — 116 dias antes do novo vencimento. Não há prescrição.
(...)
2. Omissão quanto ao Tema 666 do STF (RE 669.069) - precedente vinculante que a decisão embargada silenciou 
O STF fixou, no julgamento do RE 669.069 (Tema 666), tese vinculante sobre a prescrição nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, com aplicação do princípio da actio nata - segundo o qual o prazo prescricional se inicia na data em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e de sua autoria. 
O Embargante sustentou expressamente, no ARE, que a fixação do marco prescricional na data da amputação - sem considerar a impossibilidade material de o Embargante buscar o Judiciário durante a internação, nem a data da perícia que atestou a extensão permanente das sequelas (05/10/2018 e 08/12/2020) - contradiz a própria tese fixada no Tema 666. Trata-se de debate sobre a correta aplicação de precedente vinculante desta Corte - questão que não pode ser resolvida pela referência genérica à Súmula 279/STF.”

 Ao final, requer-se o acolhimento destes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, determinando-se o processamento regular do recurso extraordinário, com julgamento do mérito da questão constitucional, especialmente, em relação a questão referente “à negativa de prestação jurisdicional decorrente da omissão persistente sobre a inexistência de prescrição em razão da suspensão de prazos prescricionais” (eDOC 89, p. 6).  
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Por oportuno, destaca-se a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi objeto do apelo extremo (eDOC  48, p. 6):

“ADMINISTRATIVO. CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA.
1. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a obrigação solidária dos entes federativos de assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços, para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da CF), não se confunde com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros, inclusive os decorrentes de erro médico cometido por profissional da saúde, em estabelecimento hospitalar credenciado ao Sistema Único de Saúde, hipótese em que o próprio titular do nosocômio responde pela má prestação do serviço ou gestão deficiente (artigo 37, § 6º, da CF). Rigorosamente, embora prestado o atendimento com vinculação ao Sistema Único de Saúde, tratando-se de responsabilidade decorrente de ato médico, praticado em ambiente hospitalar, os entes financiadores do SUS não guardam vinculação direta com a questão, podendo ser demandado o hospital. Precedentes.
2. É de cinco anos o prazo prescricional da ação de indenização contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição de 'todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza'. E, quanto ao termo inicial, é o caso de se aplicar a teoria da actio nata, pela qual o início do prazo prescricional se conta a partir do momento em que a pessoa toma conhecimento do fato ensejador da pretensão. Precedentes.
3. Hipótese em que reconhecida a prescrição.”

Diante de tal contexto, percebe-se que, na verdade, pretende-se discutir questão relacionada à prescrição de ação de indenização contra a Fazenda Pública por atos ilícitos.   
Com efeito, restou claro, na decisão embargada, que o recurso extraordinário com agravo é inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 279 do STF, do Tema 660 da repercussão geral e porque, no caso concreto, a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa.
Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO. ESCREVENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A DATA DO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.100-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 675. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.” (ARE 1.386.752-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.08.2022). 

“Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Serviços médicos-hospitalares. Ação de cobrança. Decreto 20.910/32. Prescrição. causas interruptivas. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 
III. Razões de decidir 
3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 
IV. Dispositivo 
4. Agravo regimental não provido, com previsão da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (ARE 1.580940-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.03.2026). 

Além disso, ressalta-se, no que tange à alegada incidência, no caso concreto, do Tema 666 da repercussão geral, que a imprescritibilidade disposta no art. 37, § 5º, da Constituição, refere-se a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como improbidade administrativa e ilícitos penais, não se aplicando a ilícitos civis.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.“ (RE 990.010-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.256.622-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2021). 

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
Com essas considerações, registra-se que os embargos declaratórios não se prestam para tal fim, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema. 
Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. 
1. Cumpre rejeitar embargos de declaração quando não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sendo inviável a rediscussão da matéria julgada. 
2. Os aclaratórios não são meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. 3. Embargos de declaração desprovidos” (ADI 5597-ED-terceiros, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024). 

“Direito Processual Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da legalidade e da livre iniciativa. Natureza infraconstitucional. Súmula 636/STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 
III. Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 
4. Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. IV - Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.564.864-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.01.2026)
	
Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente